Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Seguro de automóvel. Sinistro. Indenização securitária. Prescrição ânua. CCB 206, §1o, II, “b”. Pedido administrativo. Negativa. Ciência da decisão. STJ 229.
1. A prescrição do segurado contra a seguradora se consuma em um ano da ocorrência do fato gerador da pretensão (CCB 206, §1o, II, “b”).
2. O STJ 229 estabelece que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
3. A lei não prevê forma específica para que ocorra a comunicação dos atos relativos ao seguro pessoal, de modo a ser livre a estipulação entre as partes sobre como ela ocorrerá.
4. Assim como é exigível da seguradora que a sua recusa de pagamento seja apresentada em prazo razoável, o segurado também tem o dever de resolver eventual pendência apontada pela seguradora.
5. O pedido de reconsideração de negativa de cobertura de seguro não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.
6. Revela-se acertada a decisão judicial que declarou a prescrição da pretensão da requerente, nos termos do CCB 206, §1o, II, “b”, já que entre a ciência da decisão que negou o pedido administrativo de pagamento de indenização securitária e o ajuizamento da demanda transcorreu mais de um ano.